Tribunal: STF
Processo: ARE 1467470
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. A Linha Unificada do Ministério Público Estratégico (LUME), grupo especializado do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), inscrito no CNPJ sob o nº 07.452.511/0001-93, requereu ingresso neste Recurso Extraordinário com Agravo, com repercussão geral reconhecida, na qualidade de amicus curiae.

    2. Aduz, em síntese, que:
 
O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), composto por representantes dos Ministérios Públicos estaduais e da União, deliberou, em 24 de junho de 2025 (Ata n. 13-2025), pela criação dentro de sua estrutura de um órgão especializado destinado a representar o Conselho de Procuradores-Gerais em processos judiciais: a Linha Unificada do Ministério Público Estratégico (LUME).
Trata-se de grupo especializado do CNPG destinado a coordenar a atuação da entidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ). O objetivo é fornecer argumentos técnicos e jurídicos às Cortes Superiores a partir de uma visão integrada do Ministério Público em âmbito nacional.
Entre as principais modalidades de atuação da LUME destaca-se a intervenção processual na qualidade de “amicus curiae”, conforme previsto no artigo 2º, inciso I, de seu Regimento Interno2. A participação ocorre em demandas que envolvem as atividades finalísticas do Ministério Público, especialmente aquelas com potencial de gerar precedentes qualificados. Um exemplo recente dessa participação foi a intervenção da LUME como “amicus curiae” no ARE 1.524.619/SP (Tema 1382/STF), oportunidade em que apresentou memoriais contendo dados técnicos obtidos por meio de pesquisa nacional conduzida autonomamente e realizou sustentação oral perante o Pleno do STF3.
(...)
Em primeiro lugar, a controvérsia delimitada no Tema 1380/STF possui inegável relevância jurídica, social e institucional, com potencial de impacto sistêmico e de formação de precedente qualificado que altera a atual disciplina do tema, notadamente após o julgamento do tema 1.258 no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A questão constitucional ora submetida à repercussão geral demanda análise aprofundada de seus impactos em diversas esferas da persecução penal, justificando a ampliação do debate.
Em segundo lugar, a LUME ostenta representatividade adequada para intervir no presente feito. Como já mencionado, trata-se de grupo especializado do CNPG, congregando membros de todos os Ministérios Públicos do Brasil, que participam ativamente das discussões dos temas. Essa composição confere à LUME uma perspectiva abrangente e nacional sobre as questões jurídicas que afetam a atuação do MP como um todo.
Por fim, verifica-se a utilidade da intervenção, a partir da aptidão da LUME para apresentar fundamentos técnicos e jurídicos capazes de efetivamente contribuir com o julgamento.
(...)
Atualmente, a questão jurídica subjacente ao tema de repercussão geral encontra-se disciplinada pela Terceira Seção do STJ, que, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.258), fixou as seguintes teses sobre o reconhecimento de pessoas e o procedimento do art. 226 do CPP:
1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.
2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.
3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. (grifos nossos)
A análise do precedente acima relacionado revela acertos e erros da Corte Cidadã, os quais devem ser considerados pelo STF. Na compreensão deste requerente, o STJ corretamente destacou i) a falibilidade da memória humana e a suscetibilidade a erros de identificação, ii) a relevância do diálogo com outras áreas o conhecimento, como a psicologia, para a avaliação da prova obtida por meio do reconhecimento; iii) a importância de protocolos para melhora do procedimento do reconhecimento, notadamente a Resolução n. 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça.
De outro lado, o precedente referenciado é passível de revisão em diversos pontos. Dentre as questões que merecem melhor atenção pelo Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre o tema do reconhecimento de pessoas, destacam-se:
i)
A distinção entre invalidade da prova e seu valor epistêmico. Não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que determine a inadmissibilidade (ou a exclusão) de prova em razão de sua baixa fiabilidade. Embora o reconhecimento de pessoas realizado em desacordo com as melhores práticas científicas possua reduzido valor epistêmico,
isso não deve implicar sua inadmissão ou exclusão por nulidade, seja por ausência de lei específica nesse sentido, seja porque o risco epistêmico de tal prática é maior que o ganho almejado.
ii)
A equiparação do “show up” ao reconhecimento de pessoa do art. 226 do CPP. O “show up” é método comumente utilizado em hipóteses de prisão em flagrante, visando à rápida identificação de possível suspeito do crime. Não se trata do reconhecimento previsto no art. 226 do CPP. A conclusão de que eventual utilização desse método tem condão de invalidar qualquer reconhecimento posterior, ainda que realizado em conformidade com os ditames legais, ou macular prova com ele relacionada, retira dos órgãos de segurança pública instrumento importante na repressão célere de crimes.
iii)
A anulação de todo e qualquer reconhecimento resultará no aumento de falsos negativos (absolvições injustas) ao invés de reduzir os erros judiciários. Em levantamento empírico sobre procedimentos de reconhecimento de pessoas nos Estados Unidos4 (1.377 agências policiais foram pesquisadas), constatou-se que:94,1% das agências utilizam “photo lineups” (reconhecimento por fotografia); 61,8% das agências utilizam “show-ups” (apresentação de um único suspeito); 35,5% das agências utilizam “composites” (imagens criadas por retratistas, programas de computador etc.); 28,8% das agências utilizam “mugshot searches” (pesquisas em bancos de fotografias criminais); 21,4% das agências utilizam “live lineups”’ (reconhecimento presencial).
(...)
Dessa forma, a LUME se propõe a subsidiar o Tribunal Constitucional com análises que demonstrem a complexidade da questão, qualificando o debate e auxiliando na formação de um precedente que, de fato, contribua para o incremento da confiabilidade da prova e da qualidade epistêmica do processo, sem descuidar dos desafios da persecução penal.

    3. Em sua peça de ingresso, o requerente incursiona no mérito da presente repercussão geral sustentando a necessidade de observância do reconhecimento pessoal, na forma do art. 226, CPP, bem como da Resolução 484, de 2022 do CNJ, uma vez que resguardam uma garantia constitucional dos acusados em processo penal e que seu descumprimento pode resultar em consequências prejudiciais, como prisões e condenações equivocadas. Invoca precedentes recentes do STJ e do STF que apontam para a obrigatoriedade do procedimento previsto no Art. 226, CPP.

    4. Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.

    5. O requerente preenche os requisitos exigidos para habilitação como amicus curiae nesta demanda, conforme disposto no art. 138 do Código de Processo Civil, bem como no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99. Evidencia-se a significativa relevância da matéria e o peticionante ostenta representatividade para contribuir com o aprofundamento da temática posta sob discussão.

    6. Desse modo, DEFIRO a habilitação como amicus curiae do Linha Unificada do Ministério Público Estratégico (LUME), grupo especializado do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG) o qual poderá apresentar manifestações e realizar sustentações orais.

    7. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para a inclusão do nome do peticionário cujos pedidos foram deferidos, bem como de seus respectivos representantes legais, adotando-se as providências cabíveis

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente